Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-12.2024.8.26.0531
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira corré responsável pelo contrato de mútuo anulado, alegando necessidade de prequestionamento expresso em relação à omissão quanto a possibilidade de compensação do valor creditado com aqueles a repetir - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira corré responsável pelo contrato de mútuo anulado, alegando necessidade de prequestionamento expresso em relação à omissão quanto a possibilidade de compensação do valor creditado com aqueles a repetir - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, em que o contrato de mútuo foi anulado e determinado a repetição dos valores descontados, ficando esclarecido que é possível sua compensação com o crédito feito em conta-corrente e 'devolvido' em caução pela parte embargada, bastando na fase de cumprimento de sentença os cálculos sejam assim feitos, com pedido de levantamento, se o caso, do valor residual - Embargos rejeitados, com esclarecimento.*